Tribunal: STF
Processo: Rcl 57945
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RE NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO PARADIGMA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Banesprev - Fundo Banespa de Seguridade Social contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Processo nº 1017179-67.2013.8.26.0100, sob a alegação de má aplicação do Tema 424 da repercussão geral e usurpação da competência desta Corte para apreciar a violação ao artigo 5º, II e LV, da Constituição Federal. 



    Narra o reclamante, em síntese, que interpôs recurso extraordinário contra acórdão que determinou o retorno dos autos à vara de origem para a produção de prova pericial, sob a alegação de violação ao artigo 5º, II e LV, da Constituição Federal, mas que, nada obstante, o recurso extraordinário teve seu seguimento negado com fundamento no Tema 424 da sistemática da repercussão geral.



    Sustenta, em síntese, ter havido má aplicação do Tema-RG mencionado, visto que o caso dos autos não seria de indeferimento dos pedidos de produção de provas, mas antes de deferimento de prova pericial. Aponta, ainda, a contrariedade aos princípios do contraditório e ampla defesa, ante o deferimento do pedido de produção de provas periciais, sem indícios da existência do suposto direito.



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, a fim de que seja determinada a tramitação do recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegada má-aplicação do Tema 424 da sistemática da repercussão geral. Com efeito, no Recurso Extraordinário 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, o Plenário concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria que versa sobre a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas. Eis a ementa do julgado, in verbis:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à alegação de violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, na medida em que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido da ausência de repercussão geral nos casos em que eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa. Destarte, não há que se falar em aplicação teratológica do precedente vinculante invocado como paradigma, razão pela qual a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Reclamação 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Reclamação 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei)



    Saliente-se, outrossim, não haver na espécie usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal na ausência de remessa do recurso extraordinário interposto, na medida em que o Código de Processo Civil é claro ao atribuir aos Tribunais de origem a competência para analisar a adequação de seus julgados às teses vinculantes fixadas sob a sistemática da repercussão geral, não cabendo agravo em recurso extraordinário das decisões que negam trânsito ao recurso por este fundamento.



    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do artigo 332, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente